Tribunal: TJSP
Processo: 1000316-57.2017.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES - INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA ILÍCITA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ÔNUS DA RÉ PARA DEMONSTRAR A LEGITIMIDADE DO DÉBITO E INCLUSÃO DOS DADOS DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA - RECURSOS DAS

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES - INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA ILÍCITA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ÔNUS DA RÉ PARA DEMONSTRAR A LEGITIMIDADE DO DÉBITO E INCLUSÃO DOS DADOS DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA - RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS E DO AUTOR PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000316-57.2017.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante
ABRIL COMUNICAÇÕES S/A e Apelante/Apelado CLAUDEMIR
ROBERTO AMANCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
EDITORA CARAS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos das rés e deram ao do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000316-57.2017.8.26.0274 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1000316-57.2017.8.26.0274
APELANTE(S): CLAUDEMIR ROBERTO AMANCIO
APELADO(S): ABRIL COMUNICAÇÕES S/A
ORIGEM: ITÁPOLIS 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.147
RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
JULGADA PROCEDENTE AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
EXISTENTE
ENTRE
AS
PARTES
-
INEXIGIBILIDADE
DE
COBRANÇA
ILÍCITA - RELAÇÃO DE CONSUMO -
ÔNUS DA RÉ PARA DEMONSTRAR A
LEGITIMIDADE DO DÉBITO E INCLUSÃO
DOS DADOS DA AUTORA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES - DANO MORAL
CARACTERIZAÇÃO

SENTENÇA
MODIFICADA - RECURSOS DAS RÉS NÃO
PROVIDOS E DO AUTOR PROVIDO
Trata-se
de
ação
de
indenização por danos morais, acolhida pela r. sentença de fls.
227/231, para condenar a requerida a pagar ao autor a
importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos
morais, corrigida monetariamente (Tabela TJ/SP) e acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento,
cujo relatório fica aqui incorporado.
Inconformadas com a solução
adotada em primeiro grau recorrem as partes a esta Corte.
Sustenta o autor Claudemir,
(fls. 237/240), em suma, que a incidência dos juros a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000316-57.2017.8.26.0274 -Voto no
3
evento danoso.
Por seu turno, alega a ré Abril
Comunicações S/A (fls. 243/256), em preliminar, ilegitimidade
passiva. No mérito, aduz ausência de configuração de danos
morais e não cabimento de inversão do ônus probatório.
Reconhece, a corré Editora
Caras S/A (259/268), sua legitimidade e argumenta pelo não
reconhecimento dos danos de ordem moral e impossibilidade de
inversão do ônus da prova. Pleiteia o afastamento da condenação.
Recursos
regularmente
processados, com contrariedade a fls. 289/294 e a fls. 295/307.
É o relatório.
O
autor
ingressou
com
demanda contra EDITORA ABRIL COMUNICAÇÕES S/A,
afirmando descontos indevidos em sua conta bancária, efetuados
pela requerida em função de "assinatura de revista" não
entabulada. Sofreu negativação indevida.
A negativação em questão
remete ocorreu de 2016, portanto, a Editora Abril é parte legítima,
tendo em vista que a Editora Caras deixou de integrar o Grupo
Abril somente em janeiro de 2017 (fl. 105).
Aplicam-se ao caso as normas
do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo a inversão do
ônus da prova, art. 6o, VIII. Portanto, cabia à apelante comprovar
a legitimidade da dívida que originou a cobrança e negativação do
nome do autor, o que não ocorreu.
Nesse sentido, verifica-se que
a ré não adotou as medidas necessárias para saber se a contratação
fora efetivamente realizada, assumindo, assim, o risco e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000316-57.2017.8.26.0274 -Voto no
4
responsabilidade pela cobrança indevida.
Deste modo, não havendo
prova inequívoca da contração dos serviços, a cobrança é
indevida, como indevida também é a restrição desabonadora do
cadastro do autor.
Diante de tais considerações,
visto ter o autor sofrido prejuízos de ordem moral, por ter seu
nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes, resta
caracterizado o dever de indenizar.
Reconhecido
o
dano
perpetrado, cabe ao magistrado a fixação do quantum indenizável
dentro dos limites da razoabilidade e atendendo as circunstâncias
do caso concreto, bem como considerando as condições
econômicas das partes.
Portanto, em consonância com
decisões acerca do assunto, entendo necessária a manutenção do
quantum ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor
condizente com o dano experimentado pela Autora, pois a
restrição perdurou por anos.
Por fim, o termo inicial dos
juros de mora deve se dar desde o evento danoso, por se tratar de
ilícito extracontratual.
Pelo
exposto,
nego
provimento ao recursos das rés e dou provimento ao recurso do
autor, somente para fixar a incidência dos juros desde o evento
danoso, ora majorados os honorários sucumbenciais de 10% do
valor da condenação para 12% em favor do patrono do autor, nos
termos do §11, do artigo 85, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000316-57.2017.8.26.0274 -Voto no
5
.LUIZ EURICO
RELATOR